Tribunal: TJSP
Processo: 2323734-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Decisão que recebeu os embargos para discussão sem atribuição de efeito suspensivo – Irresignação do embargante – Não acolhimento – Execução originária que não se encontra integralmente garantida – Requisitos cumulativos do § 1o, do artigo 919 do CPC, que não estão preenchidos – Decisão mantida – Recurso desprovido.